Tribunal: TJMT
Processo: 1000504-06.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000504-06.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 834.541.101-06 (REQUERENTE), JUIZA DA NONA VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1000504-06.2023.8.11.0000

REQUERENTE: JOAO BATISTA DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA MINORANTE CONTIDA NO ARTIGO 33, §4o, DA LEI N. 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO DO AGENTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS –
AÇÃO IMPROCEDENTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Descabe cogitar os benefícios do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, quando demonstrado que o réu se dedica a atividades ilícitas, não se tratando de traficante ocasional.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1000504-06.2023.8.11.0000

REQUERENTE: JOÃO BATISTA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Revisão Criminal apresentada por
JOÃO BATISTA DA SILVA
em face d
a decisão condenatória proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 15991-92.2009.811.0042, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime fechado, e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, pela prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

O
revisionando
sustenta que a fundamentação utilizada pelo juízo singular para afastar o tráfico privilegiado é inidônea e desprovida de fundamentação, razão pela qual pleiteia a rescisão da sentença condenatória para aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4
o
, da Lei n. 11.343/2006, reajustando a dosimetria final da reprimenda [doc. digital n. 131979181].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 155415665].

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Promotor de Justiça designado, Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela improcedência do pedido revisional [doc. digital n. 156073666].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1000504-06.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O pedido revisional restringe-se à reanálise da dosimetria da pena imposta ao condenado
JOÃO BATISTA DA SILVA
.

A denúncia expõe que:

“[...] no dia 28 de abril de 2009, por volta das 18:30, no interior de uma residência situada no Bairro Jardim Leblon, nesta urbe e Comarca, o denunciado vendeu uma trouxinha de maconha e tinha em depósito para vender outras vinte e sete trouxinhas de pasta base de cocaína [...] no interior da residência [...].

Desponta dos autos inquisitoriais que na data dos fatos o denunciado vendia droga ao usuário Celso Gomes Correa Júnior no portão da malsinada casa e ao perceber a aproximação dos policiais empreendeu fuga, deixando cair no chão as vinte e sete trouxinhas de entorpecente [...].

Consta do caderno policial que a mesma casa já era local conhecido da polícia como “boca de fumo”.

Tanto assim que no dia dos fatos, os usuários Wania Wanessa de Oliveira e Valmir da Silva também haviam comparecido na casa do denunciado para comprar drogas [...].

A polícia prendeu em flagrante delito os usuários [...] as drogas apreendidas pela milícia foram submetidas à pericia [...] em que atestaram as presenças de maconha e de cocaína [...].

Também foram apreendidas na residência do acusado [...] outros objetos [...] podendo se inferir que se tratam de produtos da traficância.

[...]

O denunciado possui péssimos antecedentes criminais, sendo contumaz nas práticas dos crimes de tráfico de drogas [...]”
(doc. digital n. 155144684).

Na sentença, o juízo singular julgou a exordial acusatória parcialmente procedente para reconhecer a responsabilidade criminal do revisionando quanto à prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e afastou a incidência da minorante do tráfico privilegiado, nestes termos:

“[...] o policial TENORIO disse que já participou de várias campanas na casa do acusado, que na data do fato, era a terceira diligência que faziam [...] viram um rapaz chegar na casa dele e logo sair, seguiram o rapaz e ao abordá-lo, encontraram uma trouxinha de maconha com ele [...].

O policial KLEBERSON disse que haviam denúncias passando as características da casa. Fizeram monitoramento e viram JOÃO BATISTA vendendo drogas. Na data do fato, detiveram um usuário e o levaram para a Delegacia para confeccionar o TCO, enquanto outra equipe ficou no local.

[...]

Necessário destacar que vários processos tramitam por esta Vara em relação a JOÃO BATISTA, alguns originados de diligências de policiais militares e outros de civis, o ponto comum entre eles é o fato de que ele sempre consegue se evadir, passa-se algum tempo ele reaparece, causando movimentação no meio policial.

Há oito anos, assumi esta Vara e JOÃO BATISTA já era apontado como traficante de entorpecentes, sempre se utilizando do mesmo meio de se livrar da prisão, fugindo.

[...]

No caso sub examine, há que se levar em conta a afirmação dos policiais que já estavam realizando campanas, com o intuito de verificarem a movimentação no local. Destaque-se que, na data do fato, conforme afirmaram os investigadores de polícia, ele entregou algo para um usuário, que, abordado [...] teve apreendida consigo uma trouxinha de maconha.

Embora não tenha sido ouvido pelo juízo, referido usuário, Celso Gomes Correa Júnior, declarou para a autoridade policial conhecer JOÃO BATISTA [...] faziam 5 meses, sempre compra maconha dele [...] e havia pagado R$2,00 pela droga apreendida na data do fato.

Reconheceu pela fotografia da CNH de JOÃO BATISTA ser ele a pessoa quem lhe vendia e que comprou a droga na data do fato [...].

A autoridade policial colheu ainda o depoimento de Valmir da Silva [...] tendo esse afirmado naquela data que foi comprar R$ 5,00 de maconha, mas não chegou a adquirir porque os policiais já estavam no interior da residência. Que já comprou ali por duas vezes e reconheceu pela fotografia da CNH de JOÃO BATISTA ter sido ele a pessoa que lhe vendeu as drogas.

[...] A mulher de JOÃO BATISTA [...] afirmou também que tinha conhecimento que ele vendia pasta-base e maconha [...] na casa onde moram [...], esclarecendo que quando ele vai vender o faz na rua e no portão da sua casa [...].

[...]

As provas colhidas são veementes e convergem no sentido de que realmente JOÃO BATISTA traficava substâncias entorpecentes [...].

[...] Não vislumbrando a presença de causas especiais ou gerais de aumento de pena, embora seja o acusado tecnicamente primário, já condenado recentemente pelo mesmo delito, entendo que não faz jus à causa de diminuição de pena do §4
o
, do artigo 33, por se dedicar a atividades criminosas [...]”
(doc. digital n. 155144684).

Em 17 de abril de 2013, a 2
a
Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça desproveu, à unanimidade, o Recurso de Apelação Criminal n. 117758/2012, interposto pelo requerente – no qual buscava sua absolvição e, alternativamente, a revisão da dosimetria da pena –, mantendo-se incólume o édito condenatório (doc. digital n. 155144686).

A sentença penal condenatória transitou em julgado no dia 21 de junho de 2013, conforme os documentos juntados na revisional (doc. digital n. 155144683).

Embora a defesa insista que é possível aplicar a minorante do artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, o argumento não convence, especialmente porque não restaram preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício.

Nas duas fases processuais, os investigadores de polícia, RICARDO TENÓRIO DOS ANJOS e KLÉBERSON DA SILVA LIMA disseram que monitoraram a residência de JOÃO BATISTA e averiguaram que ele comercializava drogas no interior dela. Informaram que, no terceiro dia de campana, viram um usuário entrar e sair rapidamente do imóvel, motivando-os a segui-lo e abordá-lo. Relataram que, durante a revista pessoal, localizaram uma trouxinha de maconha, ocasião em que o suspeito afirmou tê-la comprado do revisionando. Por fim, o agente confessou ainda que não era a primeira vez que adquiria entorpecentes dele.

As testemunhas, CELSO GOMES CORREA JÚNIOR e VALMIR DA SILVA – ouvidas somente na fase inquisitiva –, confirmaram ser usuários de drogas e que foram detidas nos arredores da residência do requerente. Revelaram ainda que sempre compraram maconha dele e que o identificaram [pela fotografia de sua CNH] como o traficante que lhes vendia entorpecente. Ao final, relataram que ele é conhecido na região pela alcunha de ‘Indinho’.

A companheira do revisionando, JUCILENE GOMES DE FRANÇA, informou que ele comercializava pasta-base e maconha no local onde residiam, mais especificamente no portão de sua casa. Disse que, no dia dos fatos, seu convivente conseguiu se evadir da abordagem policial, fugindo para local incerto e não sabido. Por fim, relatou que, quando estava depondo na Delegacia de Polícia, efetuou uma ligação para o celular de JOÃO BATISTA, pedindo que ele “voltasse para casa e assumisse a responsabilidade pelas drogas”, porém, o mesmo se recusou acatar o seu pedido.

Como se vê, as provas coligidas na instrução processual mostram que o requerente
não se trata de traficante eventual
, uma vez que se dedicava às atividades ilícitas, obstando, assim, a incidência da redutora do tráfico privilegiado.

Importa anotar que na condenatória o juízo singular reconheceu que:
1)
JOÃO BATISTA é bastante conhecido no meio policial pela prática de crimes relacionados à Lei de Drogas;
2)
desde que assumiu a Vara Especializada de Tóxicos na Comarca de Cuiabá/MT tem conhecimento de que ele é apontado como traficante de entorpecentes no Bairro Jardim Leblon;
3)
os usuários detidos pelos agentes de segurança confirmaram terem adquirido drogas com o revisionando;
4)
a convivente do requerente afirmou que ele vendia pasta-base de cocaína e maconha no portão de sua residência.

A jurisprudência da Corte Cidadã corrobora o entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO [...] PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE [...] CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA LEI DE DROGAS. NÃO RECONHECIMENTO. ALÉM DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA, AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS AGREGARAM FUNDAMENTOS QUE JUSTIFICAM IDONEAMENTE O NÃO RECONHECIMENTO DA MINORANTE [...] As instâncias ordinárias apontaram fundamentos suficientes a justificar a não incidência da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, com destaque a vários outros elementos [...], assinalou o colegiado local a intensa movimentação de usuários na residência dos acusados, destacando que, no curto lapso temporal em que foi montada a campana policial, foram abordados aproximadamente 10 usuários que haviam adquirido entorpecentes no local. [...] Com efeito, não foi a quantidade ou natureza do material tóxico apreendido que motivou o afastamento do redutor. Foram apresentados fundamentos concretos [...] para afastar a causa especial de diminuição da pena [...]”
(AgRg no REsp n. 1.963.184/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES [...] REDUTORA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS [...] HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] In casu, as instâncias ordinárias entenderam pela inaplicabilidade do dispositivo, porquanto a manutenção, na própria residência, do expediente comumente conhecido como "boca de fumo" pressupõe a dedicação às atividades criminosas. De fato, revela-se incompatível com a hipótese de tráfico privilegiado a existência de ponto de venda de entorpecentes na própria casa da apenada, pois tal circunstância denota, ao menos em princípio, que o delito era praticado de forma contínua pela paciente [...]”
(HC n. 349.810/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/9/2016, DJe de 29/9/2016.)

E não destoa dos precedentes deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“[...] O reconhecimento e aplicação do benefício contido no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado) é inacessível ao réu que se dedica a atividade criminosa. In casu, a reiterada comercialização de drogas obsta a aplicação da minorante do privilégio [...]”
(N.U 1019095-55.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

“[...] Para que seja aplicada a minorante preconizada no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante dos requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas, tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, verificado que o apelante se dedicava a atividade criminosa, não há como se conceder o benefício por ele pretendido [...]”
(N.U 1013081-55.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

“[...] Demonstrada a dedicação à atividade criminosa, consubstanciada nas declarações de agentes policiais e em relatório de investigação a indicar que o imóvel do réu era utilizado como ponto de comercialização e uso de drogas, inviável a concessão da minorante do tráfico privilegiado”
(N.U 0045976-91.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 06/12/2022)

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO IMPRCEDENTE
a presente revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2023